Tribunal: TJDFT
Processo: 0716663-96.2023.8.07.0004
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DUAS APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. CONTRATO BANCÁRIO FORMALIZADO DIGITALMENTE. ASSINATURA ELETRÔNICA POR BIOMETRIA FACIAL. VALOR TRANSFERIDO PARA CONTA DE TITULARIDADE DO AUTOR. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO COMPROVADA. DANOS MORAIS INDEVIDOS. APELAÇÃO DO RÉU PROVIDA. APELAÇÃO DO AUTOR PREJUDICADA.
I. CASO EM EXAME
1. Duas apelações interpostas contra sentença a qual julgou procedente ação declaratória cumulada com indenização por danos materiais e morais. 1.1. Contrarrazões pleiteando o não conhecimento do recurso do autor por violação ao princípio da dialeticidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Verificar (i) se há violação ao princípio da dialeticidade; (ii) a existência de fraude na formalização dos contratos bancários impugnados e (iii) o cabimento de indenização por danos materiais e morais em virtude da alegada falha na prestação de serviços.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Em que pesem as alegações do apelado, a parte recorrente expôs os motivos de sua insatisfação, rebatendo os argumentos expostos na sentença, principalmente no tocante à possibilidade de compensação de valores, matéria não ventilada no bojo do processo anteriormente aos embargos de declaração. Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade rejeitada.
4. A contratação eletrônica mediante assinatura digital e biometria facial é admitida como válida e eficaz, especialmente quando acompanhada de documentação idônea e não impugnada pela parte autora. Os documentos apresentados pelo réu — contratos digitais, selfies, uso de senha pessoal, extratos bancários e registros de transferência — demonstram a regularidade das operações, afastando a alegação de fraude. 5. A responsabilidade objetiva da instituição financeira (Súmula 479/STJ) não afasta a necessidade de prova de defeito na prestação do serviço, ônus não cumprido pelo autor. 6. Precedente: “A assinatura eletrônica por biometria facial aposta em contrato de empréstimo consignado celebrado digitalmente é apta a atestar a legitimidade e regularidade da contratação por meio digital, sobretudo quando se verifica que a fotografia que serviu à validação biométrica facial não foi impugnada especificamente pela contratante.” (TJDFT, Apelação Cível 0701332-84.2022.8.07.0012, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, DJE 20/03/2023).
7. Dada a inexistência de defeito no serviço bancário e a validade dos contratos, não cabe reparação por danos morais nem devolução dos valores cobrados ou descontados, devendo a sentença ser reformada.
8. Apesar da validade das contratações, verifica-se que o autor depositou em juízo o valor correspondente aos montantes creditados em sua conta em razão dos empréstimos contratados, o que evidencia sua boa-fé, afastando qualquer propósito de enriquecimento sem causa. Nota-se que tal valor depositado em juízo deve ser utilizado como quitação antecipada das parcelas vincendas dos empréstimos, vedando-se ao réu realizar novos descontos nos proventos de sua aposentadoria, devendo eventuais diferenças serem objeto de apuração em fase de liquidação de sentença.
9. Em razão do provimento do recurso do réu, resta prejudicado o recurso do autor por se tratar apenas da compensação de valores.
IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Apelação do réu provida para reformar a sentença, reconhecendo a validade dos contratos impugnados. 10.1. Apelação do autor prejudicada.
Tese de julgamento: “1. A contratação eletrônica de empréstimo pessoal mediante assinatura digital com biometria facial é válida e eficaz, desde que acompanhada de documentação hábil não impugnada especificamente. 2. Não se configura dano moral quando ausente prova de falha na prestação do serviço bancário.”
_______
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 1.010, III; Código de Defesa do Consumidor, arts. 6o, VIII, e 14; Súmula 479 do STJ.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AC 0701332-84.2022.8.07.0012, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, DJE 20/03/2023; TJDFT, AC 0708526-17.2022.8.07.0019, Rel. Des. José Firmo Reis Soub, PJe 07/10/2024; TJDFT, AC 0702424-93.2023.8.07.0002, Rel. Des. Fernando Antônio Tavernard Lima, DJE 24/06/2024.